Tribunal: TJDFT
Processo: 0746931-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DÉBITO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra Júlio César Ribeiro Silva, cujo objeto era o pagamento de dívida de R$ 559.228,54, supostamente originada do uso de cartão de crédito. O apelante requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apresentação de faturas emitidas em nome do réu é suficiente para comprovar a relação contratual e o débito exigido; e (ii) estabelecer se a ausência de contrato assinado ou outro documento comprobatório impede o reconhecimento do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, especialmente quando o réu é patrocinado por Curadoria Especial e citado por edital, não sendo aplicável o ônus de impugnação especificada (art. 341, parágrafo único, do CPC).
4. A apresentação de faturas emitidas unilateralmente pelo banco não comprova a relação contratual, sendo necessária a juntada de contrato assinado ou de outro elemento apto a robustecer a alegação do vínculo jurídico.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança fundadas em faturas de cartão de crédito, é indispensável comprovar a celebração do contrato e a efetiva utilização do serviço pelo consumidor.
6. O apelante, embora instado a produzir outras provas, optou por não o fazer, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que confirma a improcedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao apelo.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único, e 373, I; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1798957, 0711467-73.2022.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023.
· TJDFT, Acórdão 1652594, 0711696-85.2021.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 07/12/2022.
· TJDFT, Acórdão 1172015, 0700817-09.2018.8.07.0006, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/05/2019.